Tribunal: TJSP
Processo: 1002196-40.2023.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ção do Piso Nacional do Magistério em sua folha de pagamento, conforme a Lei no 11.738/08, e o pagamento das diferenças salariais desde 2017, com reflexos nas demais verbas remuneratórias.

II. Questão em Discussão

2. Verificar (i) a legalidade do pagamento do piso salarial nacional, com base na Lei no. 11.738/08 e na Portaria do Ministério da Educação no 67/2022 (ii) o cabimento dos reflexos nas demais vantagens e gratificações
III. Razões de Decidir

3. A Lei Federal no 11.738/08 estabelece o piso salarial nacional do magistério como vencimento básico mínimo, e não como remuneração global.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.167, declarou a constitucionalidade da referida norma, garantindo o direito ao piso. O Superior Tribunal de Justiça (Tema 911 dos recursos repetitivos) firmou entendimento de que o piso salarial incide apenas sobre o vencimento básico, não gerando reflexos automáticos sobre toda a carreira e gratificações, salvo previsão em legislação local.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso parcialmente provido, com solução extensiva ao reexame necessário.

Tese de julgamento: 1. Possibilidade de pagamento do piso salarial nacional, com base na Lei no. 11.738/08 e na Portaria do Ministério da Educação no 67/2022, como critério integrativo. 2. O piso salarial nacional do magistério incide apenas sobre o vencimento inicial, não havendo reflexo automático nas demais vantagens e gratificações, salvo previsão em lei municipal.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, X; Lei Federal no 11.738/08; Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Jurisprudência Citada:
STF, ADI no 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, ADI no 4848, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 01-03-2021; STJ, Tema 911 dos recursos repetitivos.
(TJSP; Apelação Cível 1002196-40.2023.8.26.0156; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Cruzeiro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

Cruzeiro

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Ação declaratória ajuizada por Professora de Educação Básica I contra o Município de Cruzeiro, para obter a implementação do Piso Nacional do Magistério em sua folha de pagamento, conforme a Lei no 11.738/08, e o pagamento das diferenças salariais desde 2017,

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Ação declaratória ajuizada por Professora de Educação Básica I contra o Município de Cruzeiro, para obter a implementação do Piso Nacional do Magistério em sua folha de pagamento, conforme a Lei no 11.738/08, e o pagamento das diferenças salariais desde 2017, com reflexos nas demais verbas remuneratórias.

II. Questão em Discussão

2. Verificar (i) a legalidade do pagamento do piso salarial nacional, com base na Lei no. 11.738/08 e na Portaria do Ministério da Educação no 67/2022 (ii) o cabimento dos reflexos nas demais vantagens e gratificações
III. Razões de Decidir

3. A Lei Federal no 11.738/08 estabelece o piso salarial nacional do magistério como vencimento básico mínimo, e não como remuneração global.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.167, declarou a constitucionalidade da referida norma, garantindo o direito ao piso. O Superior Tribunal de Justiça (Tema 911 dos recursos repetitivos) firmou entendimento de que o piso salarial incide apenas sobre o vencimento básico, não gerando reflexos automáticos sobre toda a carreira e gratificações, salvo previsão em legislação local.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso parcialmente provido, com solução extensiva ao reexame necessário.

Tese de julgamento: 1. Possibilidade de pagamento do piso salarial nacional, com base na Lei no. 11.738/08 e na Portaria do Ministério da Educação no 67/2022, como critério integrativo. 2. O piso salarial nacional do magistério incide apenas sobre o vencimento inicial, não havendo reflexo automático nas demais vantagens e gratificações, salvo previsão em lei municipal.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, X; Lei Federal no 11.738/08; Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Jurisprudência Citada:
STF, ADI no 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, ADI no 4848, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 01-03-2021; STJ, Tema 911 dos recursos repetitivos.